Tribunal: TJSP
Processo: 1001711-91.2019.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS – Descontos efetivados em benefício previdenciário mesmo após sentença declaratória de inexigibilidade do débito - Extinção da ação nos termos do art.485, V, do Código de Processo Civil – Inconformismo – Documentos anexados que comprovam que o contrato questionado já foi objeto de sentença transitada em julgado – Descumprimento da decisão judicial que deve

Ementa:

*OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS – Descontos efetivados em benefício previdenciário mesmo após sentença declaratória de inexigibilidade do débito - Extinção da ação nos termos do art.485, V, do Código de Processo Civil – Inconformismo – Documentos anexados que comprovam que o contrato questionado já foi objeto de sentença transitada em julgado – Descumprimento da decisão judicial que deve ser executada em cumprimento de sentença - Aplicação da regra prevista no art.85, §11, do Código de Processo Civil, majorando os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 - Sentença mantida - Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001711-
91.2019.8.26.0443, da Comarca de Piedade, em que é apelante BENEDITA LOPES
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45186
APEL.No: 1001711-91.2019.8.26.0443
COMARCA: PIEDADE
APTE. : BENEDITA LOPES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
APDO. : BANCO SANTANDER S/A E OUTRO.
*OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS

Descontos efetivados em benefício previdenciário mesmo
após sentença declaratória de inexigibilidade do débito -
Extinção da ação nos termos do art.485, V, do Código de
Processo Civil Inconformismo Documentos anexados
que comprovam que o contrato questionado já foi objeto de
sentença transitada em julgado
Descumprimento da
decisão judicial que deve ser executada em cumprimento de
sentença - Aplicação da regra prevista no art.85, §11, do
Código de Processo Civil, majorando os honorários
advocatícios para R$ 1.000,00 - Sentença mantida - Recurso
não provido.*
Trata-se de ação de Obrigação de Fazer
c.c. danos morais, julgada extinta pela r. sentença de
fls.215/216, nos termos do art.485, V, do Código de
Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 500,00, observada a gratuidade.
Inconformada, a autora apresentou recurso
de apelação às fls.223/228, alegando que a tutela
jurisdicional não vem sendo prestada pelos réus, pois os
descontos
continuam
acontecendo
em
seu
benefício
previdenciário. Sustenta que a tutela jurisdicional
efetiva é a que garante o pleno exercício dos direitos e
faculdades
no
curso
do
procedimento.
Pleiteia
a
condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos
morais e materiais e a concessão do benefício da justiça
gratuita. Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, não preparado, ante a
gratuidade concedida à autora e respondido pelo banco.
É o relatório.
A autora propôs a presente ação, alegando
que tomou conhecimento da existência de fraude em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefício previdenciário, com descontos referentes a um
empréstimo consignado contratado junto ao corréu Banco
Santander Brasil, no valor de R$ 9.043,20, que seria pago
em 72 parcelas de R$ 260,00, iniciando em 09/2017 e com
término em 08/2023.
Afirma que tal questão foi objeto da ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos
morais movida pela própria autora em face dos mesmos
réus, que tramitou na 1a Vara de Piedade, sob no
1000765-56.2018 (fls.14/24), que foi julgada extinta em
relação ao INSS e parcialmente procedente em relação ao
Banco Santander, para declarar inexigível o suposto
contrato de empréstimo consignado, condenando o réu a
restituir os valores descontados indevidamente e ao
pagamento de indenização de R$ 5.000,00, a título de
danos morais, além de arcar com a sucumbência (fls.187/195).
Sustenta que mesmo após o trânsito em
julgado da sentença, o réu se nega a cessar com os
descontos em seu benefício previdenciário, o que ensejou
a propositura da presente ação.
O inconformismo da autora não merece
provimento.
Inicialmente,
cabe
esclarecer,
que
o
pedido de gratuidade resta prejudicado ante a concessão
da benesse na sentença judicial.
Quanto ao mérito, analisando o feito da
ação declaratória de inexigibilidade de débito de no
1000765-56.2018.8.26.0443, existente entre as mesmas
partes, constata-se que seu objeto era o mesmo contrato
de empréstimo consignado, que envolvia o mesmo valor (R$
9.043,20), e que restou julgada parcialmente procedente,
declarando inexigível o débito (fls.187/195).
Portanto,
havendo
descumprimento
da
decisão já transitada em julgado (fls.206), por parte da
instituição financeira, a apelante deve se valer do
incidente de cumprimento de sentença para a obtenção da
tutela jurisdicional concedida.
Assim sendo, por existir a coisa julgada
material, a extinção da ação deve ser mantida, como
proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, caso semelhante:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de cobrança -
Empréstimo pessoal - Procedência - Nulidade da citação -
Não ocorrência - Revelia configurada não impede exame de
mérito em função de demais elementos e matéria
cognoscível de ofício - Razões do apelo demonstrando
protocolo de minuta de acordo em outro processo para
quitação do débito aqui discutido - Julgamento convertido
em diligência para manifestação expressa das partes -
Banco
que
se
quedou
inerte
-
Acordo
mencionando
expressamente a quitação do contrato aqui objetado,
homologado na ação precedente - Duplicidade de cobrança
caracterizada - Extinção do processo da ação de cobrança
nos termos do NCPC, art. 485, V e §3o - Ônus de
decaimento, invertidos - Sentença substituída - Recurso
provido.( de Apelação Cível no 1123970-84.2018.8.26.0100,
da Comarca de São Paulo, São Paulo, 2 de setembro de
2019. JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO Relator).
Por fim, aplicando-se a regra prevista no
art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios em favor do requerido para R$
1.000,00.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator